Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. A empresa ré opôs os presentes embargos de declaração contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, ao argumento de que a decisão apresenta vício (erro), por ter mantido a condenação ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sendo que a sentença arbitrou em R$ 2.000,00.

3. Sustentou ainda a existência de vício (contradição), sob o argumento de que a prova oral era a única apta a descortinar a culpa exclusiva dos genitores da vítima e foi indeferida, tendo o acórdão mencionado que “a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que o acidente se deu por culpa exclusiva de terceiro (pais e avó da criança) para fim de exclusão do nexo de causalidade”.

4. Assiste razão à embargante.

5. Confiro efeitos modificativos ao presente recurso apenas quanto ao valor da condenação, a fim de acolher os embargos de declaração e modificar o item 2 do acórdão para que passe a constar a seguinte redação: "Cuida-se de recurso (ID 12675267) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$ 2.000,00 ao autor, a título de reparação por dano moral”, bem como o item 13, para que conste os seguintes termos: Dessa forma, justo e razoável a fixação de reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Irretocável, portanto, a sentença”.

6. No tocante à contradição alegada, o item 9 do acórdão é expresso ao mencionar que “Do conjunto probatório inserido aos autos (foto - ID 12675258 e vídeo - 12675259), verifica-se que a cadeira utilizada para acomodar a criança no momento de tirar fotos 3x4 é desprovida de acessórios ou mecanismos que a tornem segura ou minimizem os riscos de acidente ao se assentar, restando evidenciada o defeito na prestação dos serviços”. Ressalte-se que a própria empresa ré/embargante também apresentou fotos em sua contestação. Logo, a prova oral não era a única apta a descortinar a culpa exclusiva dos genitores da vítima.

7. Em última análise, se a empresa ré/embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para modificar os itens 2 e 13 do acórdão.

9. A redação dos demais itens permanece tal qual fora lançada.